Tribunal: TJDFT
Processo: 0001592-88.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001592-88.2020.8.07.0008 RECORRENTE: EMANUEL DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. EX-NAMORADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DE CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, todos em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas ou por aplicação do princípio do in dubio pro reo. 2. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando ratificada por outros elementos de prova. Pequenas incoerências nas declarações da vítima, especialmente quando referentes a dados periféricos da conduta, não são aptas a abalar o édito condenatório. 3. Em relação à culpabilidade, a intensidade do dolo de ameaçar e de intimidar foi maior, uma vez que o acusado utilizou instrumento com alto poder lesivo, pois empregou uma garrafa de vidro quebrada, no momento em que foi proferida a ameaça de morte contra a vítima, provocando, assim, o potencial de constrangimento e temor de Emily, o que justifica o incremento da pena-base. 4. As circunstâncias do crime merecem avaliação desfavorável, tendo em vista o fato de o crime ter sido cometido no local de trabalho da vítima, o que pesa em desfavor do acusado, porquanto, ao mesmo tempo em que produz um maior constrangimento à vítima, confere efeitos prospectivos ao evento, como a possibilidade de a vítima vir a ser demitida. 5. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao acusado, na primeira fase da dosimetria da pena. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59, inciso II, do Código Penal, sustentando que a exasperação da pena-base em valor superior à fração de 1/6 (um sexto) do valor da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial negativa ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não observa a jurisprudência do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do CP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Consoante a jurisprudência dominante deste Tribunal, no sentido de valorar a pena-base de maneira motivadamente discricionária, ressalvados apenas os casos de manifesta ilegalidade ou grande desproporcionalidade, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial sopesada negativamente.” (AgRg no REsp 1919606/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/3/2021) (g.n.). De igual sorte, “Quanto à alegada desproporcionalidade da pena-base, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (AgRg no AgRg no AREsp 1881440/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 16/12/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009